Tribunal: TJPA
Processo: 0812197-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812197-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO MATEUS OLIVEIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0812197-89.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BREVES/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO EZEQUIEL MARQUES DOS SANTOS (OAB/PA Nº 27.872)

PACIENTE: JOÃO MATEUS OLIVEIRA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e maior periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
, uma vez que em uma motocicleta, em concurso de um comparsa, mediante uso de arma de fogo, invadiu um açougue e apropriou-se de vários pertences, inclusive dinheiro, empreendendo fuga em seguida.

2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

3.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ezequiel Marques dos Santos, em favor de
João Mateus Oliveira Marques,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que a decisão constritiva
“não é proporcional às condições subjetivas do imputado, por haver fundamentação genérica, pautado tão somente nas elementares do tipo violado e em certidão judicial e em pouco tem a haver(sic) com a análise no que diz respeito às condições cautelares do processo”.

Continua afirmando
“que o magistrado não demonstrou de forma concreta a periculosidade do paciente, apenas se fundamentou nas elementares do tipo do artigo 157 e também no processo anterior do paciente, onde inclusive o mesmo já havia progredido a condicional.”

Por estes motivos, requer:

“A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, com a consequente REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, com fundamento no artigo 5º, incisos LVII, LXVI, LXVIII da Carta Magna e de conformidade com os artigos 319, 647 e 648, I do Código de Processo Penal, além da confirmação do pedido definitivo.

2-Requer ainda, que de acordo com vosso entendimento, determine a aplicação das medidas cautelares alternativas constantes no artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal, que serão estabelecidas pelo juízo de 1º grau, sob pena de cassação.

3-A requisição do processo perante a autoridade coatora, juiz de direito da 1° vara de Breves, para suprir eventuais dúvidas”

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer

As informações foram prestadas (Id. nº 4.175.655).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.
(Id. nº 4.216.775).

É o relatório
.

VOTO

O pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a medida constritiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, constato que a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que se sustenta, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto,
uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração delitiva.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
O periculum
libertatis
resta configurado no caso concreto uma vez que, conforme constam depoimentos nos autos, o crime de roubo ocorreu em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Além disso, o representado tem contra si sentença condenatória pela prática de crime da mesma natureza (roubo – autos nº 0010325-76.2019.8.14.0010), conforme se depreende da certidão judicial criminal (fl. s/n), de modo a apontar sua inclinação à prática delitiva. Diante disso, a segregação cautelar do representado é medida que se impõe, para fins de garantia da ordem pública e ainda evitar a reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ
.

(
...) Em atenção ao disposto no art. 282, §3º, do CPP, ressalto que a decretação da prisão preventiva revela-se necessária e urgente considerando a gravidade da conduta do representado, visto tratar-se de crime contra o patrimônio praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, bem como ao fato de que o acusado vem reiterando na prática de crime da mesma natureza, conforme dito acima, razão pela qual reputo prejudicada a intimação da manifestação prévia da defesa, visto que tornará a medida cautelar ineficaz, uma vez que poderá ocorrer evasão do distrito da culpa, prejudicando assim a instrução criminal e ainda a aplicação da lei penal.

(...) A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada dos representados, a demonstrar que a liberdade destes pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP. Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. O delito imputado ao representado/denunciado, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 (quatro)anos de reclusão. Atendido, portanto, ao requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO MATEUS DE OLIVEIRA MARQUES, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Como se vê,
a decisão está fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente, evidenciada diante do
modus operandi
e do risco de fuga.

Com efeito, com base nos esclarecimentos da autoridade apontada coatora,
no dia 18/08/2020, por volta de 11h30, o coacto estava em uma motocicleta e em concurso de comparsa, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, adentraram no interior do açougue “Frigo Nelore” e subtraíram 01 (uma) carteira com cartões de banco, título de eleitor e carteira de identidade, bem como a quantia de R$ 1.900,00, após empreenderam fuga.

Após diligência da polícia militar e da polícia civil, o corréu foi conduzido até a DEPOL do município de Breves, localidade do interior do Estado, onde foi reconhecido pela vítima e testemunhas do crime de roubo e ainda apontou o paciente João Mateus como seu companheiro de empreitada criminosa, inclusive salientando que a motocicleta utilizada no crime era da genitora deste.

Assim, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois o
modus operandi
perpetrado na empreitada delitiva confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
2. No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada ao recorrente, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da sua periculosidade, consubstanciado na prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, havendo, inclusive, o emprego de arma de fogo e grande prejuízo à vítima.
Nesse ponto, registrou-se que o delito foi "cometido com emprego de arma de fogo, contra comércio de joias, com a participação de quatro pessoas, tudo a demonstrar prévio planejamento e organização". Assim, contrariamente ao que se alega, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública. 3. Em segundo lugar, foi destacado que o periculum libertatis do agente também está demonstrado pela sua suposta reincidência, "uma vez que ostenta ele condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes e posse/porte ilegal de arma de fogo (processo nº 001/2.09.0005105-2), apta a configurar reincidência, além de uma condenação ainda provisória também por posse/porte ilegal de arma de fogo (processo nº 001/2.18.0113111-0)".
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.
6. No que tange aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o status libertatis do insurgente, ressalta-se que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 7. Nesse ponto, as instâncias ordinárias destacaram que, embora o agente integre o grupo de risco da referida doença (portador de HIV), não há elementos que demonstrem não estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, bem como não existem notícias nos autos que apontem estar extremamente debilitado em virtude do seu estado de saúde. "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).
8. Dessa forma, diante do quadro de maior periculosidade social delineado, decorrente da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco concreto de reiteração delitiva
, e ausente a demonstração de uma carência de condições para promover o tratamento de saúde necessário ao recorrente dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, principalmente ante a pandemia da Covid-19, conclui-se não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 9. Por fim, em relação à questão acerca da suposta ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, é importante mencionar que, de acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. Na espécie, considerando-se que o paciente foi preso no dia 31/7/2019, constata-se que o processo vem tendo andamento aparentemente regular na origem, principalmente ao se considerar as medidas tomadas em virtude da necessidade de conter o avanço da COVID-19 e a pluralidade de réus. Ademais, tudo indica que o feito direciona-se à sua ultimação. Portanto, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se trata de processo complexo e que conta com quatro réus, tendo havido a necessidade de realização de diversos atos processuais em outras comarcas, desde a citação dos acusados (custodiados em estabelecimentos prisionais diferentes) até a oitiva de testemunhas. 11. Recurso desprovido. (RHC 129.159/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/01/2021